Tribunal: TJDFT
Processo: 0753640-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA CUNHADA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito de jurisdição instaurado para definir a competência para processamento e julgamento de lesão corporal praticada contra a cunhada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o delito foi praticado com base no gênero ou vulnerabilidade/hipossuficiência da vítima perante o agressor, de modo a atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime em razão do gênero é aquele cometido contra a vítima mulher, tendo em mente esta condição; motivado pela vontade de oprimir, subjugar, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima ou enfraquecendo a identidade e autonomia feminina. Exige-se, ainda, para a configuração do apontado cenário, que as diversas espécies de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral), ocorram no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
4. Ainda que o desentendimento prévio entre ofensor e ofendida possa ter sido deflagrado por discussão acerca do tratamento dispensado aos animais domésticos, deve prevalecer a competência do juízo especializado quando os elementos carreados aos autos conduzem à conclusão de que o réu cometeu a agressão valendo-se de relação de hierarquia e aproveitando-se da situação de hiper vulnerabilidade da vítima, em demonstração de menosprezo à condição de mulher no âmbito doméstico.
IV. DISPOSITIVO:
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo especializado (Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVIII, e 226, § 8o; Lei no 11.340/06, arts. 1o, 5o, 7o e 40-A; CP, artigo 129, §13 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1362444, Relator(a): CESAR LOYOLA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 13/08/2021